Tribunal: TCU
Processo: 005.189/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2769/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit (peça 44) contra a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2093/2018-TCU-Plenário , rel. Ministra Ana Arraes (peça 24), por meio do qual esta Corte de Contas determinou àquela autarquia que, no prazo de 90 dias, apresentasse estudo comparativo entre o preço total da obra licitada pelo RDC 347/2014 (anteprojeto) e o preço total da obra a ser executada no âmbito do contrato 836/2014 (segundo projeto executivo apresentado), com estimativa de custo das intervenções necessárias em cada tipo de pavimento, flexível no anteprojeto e rígido no projeto executivo, até o término da vida útil da solução em execução. Considerando a prolação do Acórdão 1026/2021-TCU-Plenário , que acolheu as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Gilberto Massucheto, e acolheu parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo responsável José da Silva Tiago; Considerando que, nos termos do mesmo acórdão, eventuais determinações ou recomendações acerca do anteprojeto ou da contratação de obras estão sendo tratadas no processo TC Processo 010.073/2017-5 (Fiscobras 2017); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso II, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, em face da perda de objeto superveniente; tornar sem efeito, de ofício, o subitem 9.3 do Acórdão 2093/2018-TCU-Plenário , ante a sua perda de objeto em virtude da superveniência do Acórdão 1026/2021-TCU-Plenário . dar ciência desta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 005.189/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Gilberto Massucheto (XXX.036.619-XX); José da Silva Tiago (XXX.172.641-XX); Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda (80.996.861/0001-00). 1.2. Recorrente: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Prosul Projetos Supervisao e Planejamento Ltda (80.996.861/0001-00). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit no Estado do Paraná. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa; Marcelo Beal Cordova (OAB/SC 14.264) e Camila Lunardi Steiner Amabile (OAB/SC 23.082). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.